Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0702534-66.2021.8.07.0001 Apelante(s) AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A Apelado(s) LAURA REGINA CORREIA DE MORAES Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Amil Assistência Médica Internacional S/A contra sentença (Id 28486661) que, na ação de revisão contratual ajuizada por Laura Regina Correia de Moraes em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: (...) Diante de tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na petição inicial para declarar a abusividade do índice de 165% imposto pela ré e limitar o reajuste etário do plano aderido pela autora ao preço de mercado praticado pela operadora para plano individual com cobertura equivalente por ocasião da mudança etária (60 anos). Por conseguinte, resolvo o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, arcará a ré com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, à luz do artigo 85, §2o, do CPC. Registre-se que os honorários advocatícios devem ser corrigidos pelo índice adotado por esta Corte (INPC) desde a prolação desta sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Os embargos de declaração opostos pela autora (Id 28486667) foram rejeitados na decisão catalogada no Id 28486669. Inconformada, a ré operadora do plano de saúde interpôs recurso de apelação (Id 28486673). Alega, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão do cerceamento de seu direito de defesa. Diz imprescindível a produção de prova pericial atuarial. No mérito, sustenta, em síntese, a legalidade do percentual aplicado para reajuste de acordo com a faixa etária, por obedecer a legislação aplicável. Foi recolhido preparo (Id 28486674). A autora/apelada apresentou contrarrazões (Id 28486679). É o relatório do necessário. Decido. A matéria em litígio foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema n. 1.016, para julgamento do ProAfR no REsp 1716113/DF, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, pela necessidade de uniformização de entendimento sobre i) a validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e ii) o ônus da prova quanto à base atuarial adotada para cálculo de reajuste. Destaco a ementa proposta de afetação: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ. 1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de cláusula contratual de reajuste por faixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. (ProAfR no REsp 1716113/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) Da afetação do mencionado tema resultou a ordem de “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional”. Por tais razões, SUSPENDO a tramitação do presente recurso até julgamento do Tema 1.016 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora